Tribunal: CARF
Processo: 11080.722772/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722772/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.124 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
HERMES CARDOSO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima qualificado entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2007, ano-calendário 2006, indicando saldo de imposto de renda a restituir no valor de
R$ 1.149,71, conforme DAA às fls. 20/23. Em virtude da constatação de irregularidades
foi lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 05/08, exigindo-se o crédito tributário no
valor de R$ 1.654,47, calculado até 30.09.2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722772/2009-16
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722772/2009-16

A fiscalização informa que glosou compensação indevida de IRRF no valor de R$
2.276,28 relativamente à fonte pagadora EMBRASIL PREVIDÊNCIA PRIVADA –
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
O interessado interpôs impugnação, às fls. 02/03, alegando que a fonte pagadora prestou
as informações em DIRF, sendo que em retificação esclareceu que a expressão “em
LEJ” em seu nome se refere a “em Liquidação Extrajudicial”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. RESPONSABILIDADE.
Em observância ao princípio da responsabilidade tributária solidária, o IRRF pela fonte
pagadora da qual o interessado é liquidante/representante só pode ser compensado se
comprovado o seu efetivo recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 20/12/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por
EMBRASIL, no valor de R$ 2.276,28.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta DIRF (e-fls. 9/17); comprovantes de
rendimentos e contracheques (e-fls. 31/43) emitidos pela Susep; e comprovante de rendimentos
e recibos (e-fls. 44/53), emitidos por Embrasil.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 56/59):
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722772/2009-16

Para se compensar do IRRF na declaração de ajuste anual, o contribuinte
representante da fonte pagadora tem a obrigação de comprovar não só a retenção, mas,
também, o recolhimento do imposto de renda. Isto decorre da sua responsabilidade por
este recolhimento, conforme dispõe o art. 723 do Decreto no 3.000/1999 (RIR):
...
Nesta circunstância, embora os recibos de pagamento de salário, o comprovante
de rendimentos e a DIRF apresentados atestem a retenção do imposto de renda na
fonte, faz-se necessário também a comprovação do seu recolhimento, o que não
ocorreu no presente caso.
...
Deve, portanto, ficar suspensa a eventual compensação de imposto de renda
atribuída a dirigentes de empresas quando essas pessoas jurídicas não tenham
recolhido à Fazenda Nacional os valores retidos. Do contrário, estar-se-ia beneficiando
o contribuinte pela sua própria infringência fiscal.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Relativamente a questão dos dirigentes e administradores temos a Instrução
Normativa SRF no 28/84, que estabelece o seguinte:
“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-gerentes
de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.”
Agora com o seu recurso voluntário complementou os documentos juntando
DARF (e-fls. 67/90).
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Assim, voto pela exoneração desta infração da notificação de lançamento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722772/2009-16

Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte por Embrasil.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 104
DF CARF MF
Original